Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVANTE DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1. “Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto” (TJDFT. Acórdão n. 1326960, APC 07337464220208070001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 29/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. No caso, preenchidos os requisitos legais para o processamento da ação de busca e apreensão: além da comprovação da mora, colacionada aos autos a cédula de crédito bancário com pacto adjeto de alienação fiduciária. Incabível, pois, o indeferimento da petição inicial.
2. O Código de Processo Civil preconiza efetivação do “princípio da primazia do julgamento de mérito da demanda. Nessa acepção, a extinção prematura do processo sem resolução do mérito é medida anômala, que não corrobora com a efetividade da prestação jurisdicional (art. 4.o do CPC).” (TJDFT. Acórdão n. 1329110. APC n. 07198875020208070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível. Data de Julgamento: 23/03/2021, publicado no DJe em: 07/04/2021).
3. Apelo conhecido e provido.